Tribunal: TJPA
Processo: 0005689-29.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005689-29.2017.8.14.0013

APELANTE: NORDAL NORTE MODAL TRANSPORTES LTDA

APELADO: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÃO INTERESTADUAL ENTRE CONTRIBUINTES. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESTADUAL. DISTINÇÃO DO TEMA 1.093/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por NORDAL NORTE MODAL TRANSPORTES LTDA. contra decisão monocrática que negara provimento à Apelação Cível em Ação Anulatória de Lançamento Fiscal, na qual a agravante questiona a legalidade da cobrança do ICMS na modalidade diferencial de alíquota (DIFAL) pelo Estado do Pará, sob a alegação de ausência de lei estadual específica que fundamente a exação. A agravante sustenta, ainda, que é contribuinte do imposto, razão pela qual não se aplicaria o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.093 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança do ICMS-DIFAL pelo Estado do Pará é válida nas operações interestaduais entre contribuintes, com base na legislação estadual vigente à época; (ii) determinar se a decisão monocrática incorreu em erro ao aplicar, ainda que parcialmente, a tese fixada no Tema 1.093 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada pelo STF no Tema 1.093 restringe-se às operações interestaduais com consumidor final não contribuinte do ICMS, razão pela qual é inaplicável à hipótese em que o destinatário da mercadoria é contribuinte do imposto, como no caso dos autos.

A Constituição Federal (art. 155, §2º, VII e VIII) autoriza a cobrança do diferencial de alíquota em operações interestaduais entre contribuintes, conferindo competência aos Estados para instituí-lo por meio de lei própria.

A legislação estadual aplicável, notadamente a Lei Estadual nº 6.012/1996, regulamenta de forma suficiente os elementos essenciais da obrigação tributária, como fato gerador, base de cálculo e substituição tributária, legitimando a cobrança do DIFAL nas hipóteses em que o destinatário é contribuinte do imposto.

A decisão monocrática recorrida fundamenta-se em jurisprudência consolidada do TJPA, a qual reconhece a legalidade da cobrança do DIFAL com base na legislação estadual anterior à LC nº 190/2022, afastando a tese de ausência de norma válida.

A argumentação da agravante quanto à inaplicabilidade da legislação estadual e da EC nº 87/2015 não se sustenta diante da existência de normas específicas que autorizam a cobrança e da distinção entre contribuintes e não contribuintes firmada pelo STF.

Inexistem obscuridade, omissão ou erro material na decisão agravada, que enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes suscitados no recurso.

O recurso apresenta caráter meramente inconformista, sendo inadequado como via para rediscussão de matéria já apreciada, conforme reiterada jurisprudência do STJ e do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tese fixada no Tema 1.093 do STF restringe-se às operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, não se aplicando às hipóteses envolvendo contribuintes do ICMS.

É legítima a cobrança do ICMS-DIFAL em operações interestaduais entre contribuintes, desde que haja previsão legal estadual específica em conformidade com os parâmetros constitucionais.

A Lei Estadual nº 6.012/1996 confere validade à exigência do DIFAL pelo Estado do Pará, atendendo aos requisitos previstos no art. 97 do CTN.

A interposição de recurso sem fundamentos jurídicos idôneos, com a reiteração de teses já enfrentadas e afastadas, não enseja a reforma de decisão devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I e III, "c"; art. 155, §2º, VII e VIII; CTN, art. 97; CPC, arts. 1.021, §4º; 1.026, §2º; 80, VII; 81.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1.093), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24.02.2021; STF, ADIs 7066, 7070 e 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; TJPA, Ap. Cív. nº 0846144-75.2018.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 17.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005689-29.2017.8.14.0013

AGRAVANTE:
NORDAL NORTE MODAL TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 30152625)

interposto por
NORDAL NORTE MODAL TRANSPORTES LTDA
, em face de Decisão Monocrática de ID 24053534, negou provimento à Apelação Cível interposta nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Fiscal, na qual se questiona a legalidade da cobrança de ICMS na modalidade diferencial de alíquota (DIFAL), fundada na ausência de lei específica estadual que regulamente a exação no caso concreto, interposta por
NORDAL - NORTE MODAL TRANSPORTES LTDA.

Síntese dos fatos.

Em suma, alega a agravante que, decisão monocrática incorreu em equívoco ao aplicar ao caso os fundamentos firmados pelo STF no Tema 1.093 da repercussão geral, uma vez que tal entendimento se refere exclusivamente a operações com consumidor final não contribuinte do imposto, enquanto a agravante seria contribuinte do ICMS.

Afirma ainda, a inaplicabilidade das Leis Estaduais nº 5.530/89 e nº 6.012/96, bem como da EC 87/2015 e da LC 190/2022, à hipótese dos autos, por entender que não amparam a cobrança questionada.

Por fim, requer a agravante que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, com a consequente reconsideração da decisão monocrática e anulação dos lançamentos fiscais impugnados.

Contrarrazões foram apresentadas, (Conforme ID N. 32149920) na ocasião o ente estatal defende a legalidade da cobrança do DIFAL nas hipóteses em que o destinatário é contribuinte do imposto, como no presente caso, e requerendo, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por considerar o recurso manifestamente improcedente.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, negou provimento à Apelação Cível interposta nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Fiscal, na qual se questiona a legalidade da cobrança de ICMS na modalidade diferencial de alíquota (DIFAL), fundada na ausência de lei específica estadual que regulamente a exação no caso concreto, interposta por
NORDAL - NORTE MODAL TRANSPORTES LTDA
.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 24053534):

“(...)
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

No presente recurso a apelante insurge-se contra decisão que julgou improcedente o seu pleito principal.

Conforme aduzido pela recorrente, a controvérsia meritória repousa sobre dois pontos, a saber, a descaracterização do binômio fato gerador e base de cálculo, eis que a Lei Estadual nº 8.315/15 exige o ICMS sobre diferença de base e não diferença de alíquota, violando-se os artigos 2º, 12, 13 da Lei Complementar nº 87/96 e a ausência de lei complementar para instituição de cobrança de diferencial de alíquota na forma do artigo 146, III, "a" da Constituição da República.

A questão referente ao ICMS DIFAL já possui entendimento desta Corte.

Sobre o assunto, devem ser aplicados os seguintes dispositivos:

- Constituição Federal:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...)

§ 2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (...)

VII - em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á:

a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto;

b) a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele; (...)

VIII - na hipótese da alínea "a" do inciso anterior, caberá ao Estado da localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual;

- Lei Estadual 5.530/89:

Art. 1º. O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, ainda que as operações e prestações se iniciem no exterior, tem como incidência: (art. 1º da Lei nº
6.012/96
)

I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares; (art. 1º da Lei nº
6.012/96
) (...)

Art. 2º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: (art. 1º da Lei nº
6.012/96
)

§ 3º O Estado poderá exigir o pagamento antecipado do imposto, com a fixação, se for o caso, do valor da operação ou da prestação subsequente, a ser efetuado pelo próprio contribuinte. (art. 1º da Lei nº
6.012/96
) (...)

Art. 65. Os contribuintes do imposto deverão cumprir as obrigações acessórias que tenham por objeto prestações positivas ou negativas, previstas na legislação.

Parágrafo único. O previsto neste artigo, salvo disposição em contrário, aplica-se às demais pessoas obrigadas à inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado do Pará.

- Decreto n° 4.676/01 (RICMS):

Art. 22. Nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á:

I – a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto;

II – a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele.

Parágrafo único. Quando os bens e serviços a que se refere o caput forem adquiridos por contribuintes localizados em território paraense, caberá ao Estado do Pará o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual.

- Código Tributário Nacional

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

I - a instituição de tributos, ou a sua extinção; (...)

III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no inciso I do § 3º do artigo 52, e do seu sujeito passivo;

IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;

Tais dispositivos indicam que, para a cobrança do diferencial de alíquota, é necessária a sua instituição em Lei, em conformidade com o entendimento do STF:

"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO. HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA POR ANTECIPAÇÃO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI. AGRAVO IMPROVIDO. I - O entendimento desta Corte é no sentido de que, em operações interestaduais, a exigência antecipada do diferencial de alíquotas constitui espécie de substituição tributária e, dessa forma, está sujeita aos requisitos para a adoção desse instituto,
entre eles, a previsão em lei
. II – Agravo regimental improvido". (RE 499608 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 28/06/2011, DJe-157 DIVULG 16-08-2011 PUBLIC 17-08-2011 EMENT VOL-02567-02 PP-00218)

À época da sentença a quo, já existia a Lei Estadual nº 6.012/1996, a qual além de alterar a Lei Estadual nº 5.530/89, deu outras providências, entre elas o texto do artigo 39, o qual prevê que o Estado do Pará poderia exigir o pagamento do imposto ao contribuinte, com a fixação do valor da operação ou da prestação subsequente que terá base de cálculo o valor da mercadoria ou da prestação e o percentual da margem de lucro. E, que o contribuinte será responsável pela arrecadação e pagamento do imposto na condição de substituto tributário, em relação ao imposto incidente sobre as operações ou prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, inclusive ao valor que decorre da diferença entre alíquotas interna e interestadual, in verbis:

"Art. 2º. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I
-
da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular; (...)

III

- da transmissão a terceiro de mercadoria depositada em armazém geral ou em depósito fechado, no Estado do Pará;

IV - da transmissão de propriedade de mercadoria ou de título que a represente, quando a mercadoria não tiver transitado pelo estabelecimento transmitente;

V - do início da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores; (...)

VIII - do fornecimento de mercadorias com prestação de serviços:

a)

não compreendidos na competência tributária dos Municípios;

b)

compreendidos na competência tributária dos Municípios e com indicação expressa de incidência do imposto de competência estadual, como definido na lei complementar aplicável;(...)

XII - da entrada, no território do Estado, de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo, oriundos de outro Estado, quando não destinados à comercialização ou à industrialização; (Redação dada ao inciso XII do art. 2º pela Lei 6.335/00, efeitos a partir de 28.12.00).

XIII

- da utilização, por contribuinte, de serviço cuja prestação se tenha iniciado em outro Estado e não esteja vinculada à operação ou prestação subseqüente. (Revogado o inciso XIII do art. 2º pela Lei 8.315/15, efeitos a partir de 01.01.16)

§ 3º O Estado poderá exigir o pagamento antecipado do imposto, com a fixação, se for o caso, do valor da operação ou da prestação subseqüente, a ser efetuado pelo próprio contribuinte
"
.
(grifei)

"Art. 15.

A base de cálculo do Imposto é:

I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 2º, o valor da operação;

II - na hipótese do inciso II do art. 2º, o valor da operação, compreendendo mercadoria e serviço;

III - na prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, preço do serviço;

IV - no fornecimento de que trata o inciso VIII do art. 2º:

a) o valor da operação, na hipótese da alínea "a";

b) o preço corrente da mercadoria fornecida ou empregada, na hipótese da alínea "b"; (...)

VIII - na hipótese do inciso XII do art. 2º, o valor da operação de que decorrer a entrada;

IX - na hipótese do inciso XIII do art. 2º, o valor da prestação no Estado de origem. (Revogado o inciso IX do art. 15 pela Lei 8.315/15, efeitos a partir de 01.01.16).

§ 3º No caso do inciso IX, o imposto a pagar será o valor resultante da aplicação do percentual equivalente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, sobre o valor ali previsto. (Revogado o§ 3º do art. 15 pela Lei 8.315/15, efeitos a partir de 01.01.16).

§ 4º Na hipótese do § 3º do art. 2º, a base de cálculo do imposto é o valor da mercadoria ou da prestação, acrescido de percentual de margem de lucro aplicando-se a regra do art. 39".
(grifei)

"Art. 39. Fica atribuída a condição de responsável pela arrecadação e pagamento do imposto, na condição de substituto tributário:

I -
ao produtor; extrator, gerador, industrial, distribuidor, comerciante, transportador ou outra categoria de contribuinte;

II -
ao depositário, a qualquer título, em relação a mercadoria depositada por contribuinte;

III -
ao contratante do serviço ou terceiro que participe da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.

§ 1º
A responsabilidade poderá ser atribuída em relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações ou prestações, sejam antecedentes, concomitantes ou subsequentes,
inclusive ao valor decorrente da diferença entre alíquotas interna e interestadual
, nas operações e prestações que
destinem bens
e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, que seja contribuinte do imposto".

Portanto, já havia a previsão da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, pela Lei Estadual nº 6.012/1996, sendo possível a exigência do DIFAL pelo Estado do Pará, ora apelado, uma vez que o tal imposto correrá sobre operação com mercadorias (bens) oriundas de outra unidade federativa.

Sobre o assunto, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará se manifestou, verbis:

"MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS BENS QUE NÃO INTEGRAM O PRODUTO FINAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO MANDAMUS CONTRA LEI EM TESE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. REJEITADA. MÉRITO IN CASU. AQUISIÇÃO DE BENS A INTEGRAR O ATIVO PERMANENTE DA EMPRESA. INCIDÊNCIA DO DIFERENCIAL DA ALÍQUOTA DE ICMS. CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 155, § 2°, VII E VIII – NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA PLENA. ART. 14, § 4º DECRETO Nº 4.676/2001.

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ ART. 222, § 12. LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996. LEI ESTADUAL Nº 5.530/89. ADMISSIBILIDADE DE COBRANÇA. ART. 269, I, DO CPC. SÚMULAS 105 STJ E 512 STF
.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME". (TJE/PA – Câmaras Cíveis Reunidas – Proc. nº 20083001978-0 – Desa. Maria Rita Lima Xavier – Pub. DJe de 04.02.2011).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO JUÍZO A QUO SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS, EM RAZÃO DE INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA DETERMINANDO TAL INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida.

2. A cobrança da diferença de alíquota pelo Estado tem sua previsão legal tanto na Constituição Federal, como na Lei Complementar nº 87/96, que trata das normas gerais do ICMS, em seu artigo 6º e §1º. A Lei Estadual nº 5.530/1989, que regulamentou o ICMS no Estado do Pará, em seu artigo 1º, § 1º, inciso III, artigo 2º, XIII, artigo 15, IX e §3º, dispõe que o fato gerador do ICMS é considerado ocorrido quando há a entrada no território do Estado do Pará, procedente de outra unidade da federação, de bens e serviços, adquiridos por contribuinte, o imposto destinado a uso, consumo ou ativo permanente, exatamente como no caso em tela. Houve a ocorrência do fato gerador do ICMS estadual, sendo a autora/apelante sujeito passivo da obrigação tributária, devendo, pois, recolher o ICMS distrital calculado sobre a diferença da alíquota interna e interestadual.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(2017.04018602-44, 180.626, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2017-09-20)

EMENTA: TRIBUTÁRIO NECESSIDADE DE LEI ESTADUAL PARA COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) DE ICMS PREVISÃO NA LEI ESTADUAL Nº 6.012/1996 OPERAÇÕES QUE DESTINEM BENS OU SERVIÇOS INCIDENCIA DO DIFAL RECUSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Cinge-se a controvérsia acerca da existência de Lei Estadual para haver a cobrança do diferencial de alíquota (DIFAL) de ICMS. 2 - Os dispositivos alegados por ambas as partes convergem que para a cobrança do diferencial de alíquota, é necessário a instituição em Lei, em conformidade com o entendimento do STF (RE 499608 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 28/06/2011, DJe-157 DIVULG 16-08-2011 PUBLIC 17-08-2011 EMENT VOL-02567-02 PP-00218) . 3 A Lei Estadual nº 6.012/1996, no artigo 39, prevê que o Estado do Pará poderá exigir o pagamento do imposto ao contribuinte, com a fixação do valor da operação ou da prestação subsequente que terá base de cálculo o valor da mercadoria ou da prestação e o percentual da margem de lucro. E, que o contribuinte será responsável pela arrecadação e pagamento do imposto na condição de substituto tributário, em relação ao imposto incidente sobre as operações ou prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, inclusive ao valor que decorre da diferença entre alíquotas interna e interestadual.: 4- Desta forma, atesta-se que há previsão da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, pela Lei Estadual nº 6.012/1996, sendo possível a exigência do DIFAL pelo Estado do Pará, ora agravado, uma vez que o tal imposto correrá sobre operação com mercadorias (bens) oriundas de outra unidade Federativa, o que evidencia a ausência de verossimilhança das alegações.

(2013.04245712-44, 127.958, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2013-12-16, Publicado em 2013-12-18)

Portanto, como se vê, a referida cobrança encontra previsão legal expressa, sendo, portanto, devida.

A matéria em apreço fora submetida à Suprema Corte que, em julgamento realizado no dia 24 de fevereiro de 2021, analisando a questão no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5.469/DF e do Recurso Extraordinário n.º 1.287.019/DF, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese no Tema n.º 1.093: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n.º 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais".

Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu a cobrança do imposto até a superveniência de normativa complementar federal, com modulação de efeitos a partir do ano de 2022.

Saliente-se que quando do julgamento do Tema n.º 1093, o STF não declarou a inconstitucionalidade das leis estaduais que regulavam a matéria, modulando os efeitos de tal decisão para o exercício financeiro de 2022, salvo limitadas exceções. Colaciono abaixo a ementa do precedente vinculante:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade.

1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna.

2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15.

3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal.

4. Tese fixada para o Tema nº 1.093: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais".

5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte.

6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.

(RE 1287019, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021)

Em síntese, foi fixada a tese de que "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais". Nesse sentido, o STF consignou que caberia à Lei Complementar regulamentar a EC Nº 87/15, motivo pelo qual o convênio do CONFAZ e as subsequentes leis estaduais não poderiam "suprir a ausência de lei complementar para efeito de tributação pelo ICMS".

Fixada a tese acima, a Corte Suprema modulou os efeitos da decisão, aplicando-os apenas ao exercício financeiro de 2022,
ressalvando a sua aplicação às ações em curso quando do julgamento do Recurso Extraordinário.

Após o julgamento acima mencionado, no dia 04/01/2022, foi promulgada a Lei Complementar nº 190/2022, dispondo acerca das normas gerais sobre o ICMS/DIFAL.

A princípio, destaco que no âmbito do Estado do Pará a cobrança do DIFAL nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS fora instituída pela Lei Estadual nº 8.315/2015, de 03 de dezembro de 2015 já citada, cujo fundamento de validade decorre da própria Constituição Federal, que, no seu art. 155, § 2.º, incisos VII e VIII, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 87/2015, atribuindo competência aos entes estatais para a instituição da exação nas operações interestaduais envolvendo destinatários finais não contribuintes.

Em que pese a validade do normativo, o referido diploma estadual carecia de condição de eficácia, pela ausência de lei complementar federal que estipulasse normas gerais atinentes ao ICMS-DIFAL, circunstância esta que chegou a termo com a superveniente publicação da Lei Complementar n.º 190/2022, sendo, atualmente, plenamente eficaz a legislação estadual a respeito do tema. Interpretação idêntica foi firmada pela Suprema Corte, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.221.330/SP (leading case do Tema n.º 1.094), no qual restou fixada a seguinte tese:

"após a Emenda Constitucional n.º 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a Emenda Constitucional n.º 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar n.º 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da Lei Complementar n.º 114/2002"

A tese preceitua que as Leis Estaduais posteriores à EC nº 87/2015 são constitucionais, necessitando somente de Lei Complementar Federal como condição de eficácia, o que foi atendido pela edição da LC nº 190/2022.

O problema é que a lei complementar só foi publicada em 5 de janeiro de 2022. Com isso, desde a sua edição, começou o debate sobre o início dos efeitos da norma, se em 2022 ou em 2023, diante dos princípios constitucionais das anterioridades nonagesimal e anual. Pela anterioridade nonagesimal, é vedado aos estados cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data de publicação da lei que os instituiu ou aumentou. Pela anterioridade anual, essa cobrança não pode ser realizada no mesmo exercício financeiro da publicação da lei que institui ou aumenta os tributos.

Em síntese, a competência para legislar sobre o ICMS é dos Estados da Federação. A Lei Estadual nº 8.315/15 está em vigor há anos e sua aplicação dependia apenas da edição da Lei Complementar Federal que
não institui o imposto, mas apenas define as características gerais a serem observadas pela lei estadual
.

Saliento que a Lei Complementar nº 190/2022 estabelece expressamente em seu artigo 3º que essa Lei entra em vigor na data da sua publicação (04/01/2022), observado quanto à produção de efeitos o disposto no artigo 150, inciso III, alínea c, da CF/88, que trata da anterioridade nonagesimal.

Diante de tal cenário, com a entrada em vigor a Lei Complementar nº 190/2022, entendo que a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito das ADI ́s 7066, 7070 e 7078 no dia 29.11.2023. Vejamos:

ADI 7066

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça, Cármen Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

ADI 7070

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski, que votara em assentada anterior ao pedido de destaque, julgando improcedente a ação. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

ADI 7078

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski, que votara em assentada anterior ao pedido de destaque, julgando improcedente a ação. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.

Nota-se que no julgamento finalizado no (29/11) no plenário físico do STF, venceu a posição do relator, ministro Alexandre de Moraes. O magistrado concluiu que a LC 190/22 não cria nem aumenta tributo e, portanto, por princípio, não precisa observar as anterioridades anual nem nonagesimal. Para o Ministro, o que houve foi a aplicação de uma "técnica fiscal de distribuição de receitas entre entes federativos sem repercussão econômica tributária aos contribuintes".

No entanto, o Ministro Alexandre de Moraes fez um ajuste em seu voto em relação ao posicionamento estampado quando as ações estavam no plenário virtual e entendeu que é constitucional o artigo 3º da LC 190/22, que definiu expressamente a necessidade de observância da noventena para que a lei começasse a produzir efeitos. Ou seja, para o relator, o DIFAL de ICMS, em princípio, não estaria sujeito à noventena nem à anterioridade anual, mas é legítima a opção do legislador em definir a observância da noventena.

Desse modo, entendo que a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará é legal, e teve a validade das Leis estaduais, anteriormente reconhecidas pelo STF.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos. (...)

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada, transcrita ao norte, ter esmiuçado os inconformismos trazidos pela Agravante neste recurso, não há que se falar em reforma da decisão monocrática.

O cerne da controvérsia reside na validade da cobrança do ICMS – Diferencial de Alíquota (DIFAL) pelo Estado do Pará em operações interestaduais cujo destinatário é contribuinte do imposto, à luz da jurisprudência do STF (Tema 1.093), da legislação estadual aplicável e do momento dos fatos geradores.

Compulsando os autos, verifica-se que, os argumentos da agravante não prosperam. Explico.

Apesar de o Tema 1.093 do STF ter afirmado a necessidade de lei complementar para autorizar a cobrança do DIFAL, essa exigência foi claramente restrita às operações com consumidor final
não contribuinte do ICMS
, o que não é o caso aqui dos autos. A própria agravante reconhece expressamente sua condição de contribuinte, excluindo assim, de pronto, a aplicabilidade do referido precedente.

Desse modo, não há lacuna normativa a ser suprida por lei complementar no caso em apreço, pois a própria Constituição, no art. 155, §2º, incisos VII e VIII, já confere aos Estados a competência para cobrar o imposto com base na diferença entre a alíquota interestadual e a interna nas operações com contribuinte do imposto.

Ocorre que, a legislação estadual invocada pelo Estado do Pará, especialmente a Lei Estadual nº 6.012/1996, já previa a possibilidade de exigência do DIFAL do contribuinte, conforme os artigos 2º, §3º, 15, §4º e 39, §1º. O ordenamento estadual, portanto, contemplava de forma válida e eficaz os elementos constitutivos da obrigação tributária, como fato gerador, base de cálculo e substituição tributária, dessa forma, atendendo aos requisitos do art. 97 do CTN.

A jurisprudência do próprio TJPA, conforme reiteradamente citado na decisão monocrática, é consistente ao reconhecer a validade da cobrança do DIFAL de contribuinte do ICMS, com fundamento na legislação estadual anterior à LC 190/2022, afastando qualquer vício de legalidade. Desse modo transcrevo, por pertinente, a ementa do julgado proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Eg. Tribunal:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS-DIFAL. EMPRESA CONTRIBUINTE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. ART, 373, I DO CPC. APLICAÇÃO DO TEMA 1.093/STF. AFASTADA.

(...)

6- A matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 1.093 de repercussão geral (RE 1.287.019) que trata da tributação em relação a operações
de consumidores não contribuintes
, o que não é o caso dos autos em que a empresa, à época da incidência tributária, se declarava "contribuinte".

(...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0846144-75.2018.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024)
(
grifo nosso
)
.

Nesse sentido, resta inexistente obscuridade e
error in judicando
na decisão monocrática que negou provimento à apelação. Ao contrário, ela observa corretamente os limites objetivos da controvérsia, aplicando a distinção essencial entre contribuinte e não contribuinte, como fixada pelo STF, e confirmando a validade da cobrança à luz da legislação estadual vigente à época dos fatos.

Portanto, resta insustentável a alegação da agravante de que a decisão deixou de apreciar questões relevantes, uma vez que a apreciação do mérito pressupõe o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o que, no caso concreto, não ocorreu.

Diante disso, não se identifica fundamento idôneo para a reforma da decisão monocrática, que deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo
NORDAL NORTE MODAL TRANSPORTES LTDA
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 29807103.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 19/02/2026